Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725920-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. AGRAVADO: MAXPEDRAS COMERCIO E SERVICOS EM MARMORE EIRELI, PATRICIA RAQUEL DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BRASILIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução, Processo no 0712087-80.2021.8.07.0020, em que litiga com MAXPEDRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM MARMORE EIRELI e PATRICIA RAQUEL DOS SANTOS DA SILVA, determinou a emenda à inicial em razão da ausência de duas testemunhas na cédula de crédito bancário em execução. Em suas razões recursais (ID 28076534) a cooperativa agravante assevera, em síntese, que os requisitos do art. 28, §2o, da Lei 10.931/2004 foram preenchidos, sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito para a sua execução. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão agravada. Preparo comprovado (ID 28076541). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, ao contrário do que foi consignado pelo Juízo a quo, tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, a assinatura de duas testemunhas não é requisito essencial para a caracterização do documento como título executivo, conforme se infere dos arts. 28 e 29 da mencionada lei. Nesse sentido já me manifestei. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSA. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE DESCONTO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. Atendidos os requisitos previstos no artigo 29, da Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução. A cédula de crédito bancário, para se constituir em título executivo, não requer a assinatura de duas testemunhas. Considerando que o contrato de empréstimo, com pagamento a ser realizado mediante desconto em contracheque, continuou sendo executado, com a realização de descontos mensais das prestações em folha de pagamento, não se verifica o vencimento antecipado. Assim, não pode o exequente exigir o valor referente ao vencimento antecipado do contrato. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Excepcionalmente, diante do patente excesso de execução, questão de ordem pública, pode o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que a execução não esteja garantida. Diante da peculiar situação em análise, deve-se atribuir efeito suspensivo aos embargos quanto ao valor relativo ao vencimento antecipado, sob pena de a execução tramitar com a cobrança de valor em excesso e prejudicar o executado. (Acórdão 1157468, 07225479420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019.) Sobre o tema, confira-se ainda recente precedente da 6a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DESNECESSIDADE DE TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. 1. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 29 da Lei n° 10.931/04, o documento receberá tratamento de Cédula de Crédito Bancário. 2. Nos termos do artigo 28 desta mesma lei, a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva própria, o que atrai a incidência do inciso XII do artigo 784 do Código de Processo Civil, sendo considerado título executivo extrajudicial. 3. A exigência de assinatura por duas testemunhas, prevista no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, somente seria necessária se o título não preenchesse os requisitos do artigo 29 da Lei n° 10.931/04, o que não é o caso dos autos. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar o regular processamento no juízo de origem. (Acórdão 1353236, 07002034820208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 16/7/2021) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, uma vez que foi determinada a emenda à petição inicial sob pena de indeferimento, deve ser antecipada a tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para afastar a determinação de emenda à petição inicial em razão da ausência de duas testemunhas no título executado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator